Tribunal: TJSP
Processo: 1003435-39.2015.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1003435-39.2015.8.26.0066/50002,
da Comarca de Barretos, em que é embargante SPE OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é embargado
GUILHERMO VASQUEZ VILLANUEVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1003435-39.2015.8.26.0066/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1003435-39.2015.8.26.0066/50002
COMARCA: BARRETOS (1a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: SPE OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A
EMBARGADO: GUILHERMO VASQUEZ VILLANUEVA
VOTO No 33.678
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de
omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do
E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve
por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
SPE OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
contra o V. Acórdão da Câmara Especial de Presidentes
que, em ação de rescisão contratual c/c devolução de
quantias pagas, negou provimento a agravo interno.
Alega a inaplicabilidade do precedente repetitivo que
não guarda relação com o caso em comento. Aduz omissão
do julgado em relação às matérias de restituição dos
valores pagos pelo comprador, da retenção de arras e
do cerceamento de defesa. Assinala, ainda, violação
dos artigos 1.022, II, parágrafo único, 1o, 3o, 9o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1003435-39.2015.8.26.0066/50002 - Voto no
3
10, 11, 371, 373, II, 489, "caput", I ao III e §1o, II
ao V, 494, II cc. 7o e 139, I do CPC e 2o, 3o, 4o, 6o,
"caput", § 2o e 20 da LINDB.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 6a Câmara de Direito
Privado considerou adequada a retenção do percentual
de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelo
comprador, para compensar os gastos operacionais da
vendedora
(v.
fls.
187).
Nesse
ponto,
houve
a
observância da tese consagrada no Recurso Especial
Repetitivo no 1.300.418/SC, que decidiu pela restituição parcial dos valores pagos, caso o
comprador tenha dado causa ao desfazimento do negócio.
No
que
se
refere
à
alegação
de
cerceamento de defesa, ponderou a D. Turma Julgadora:
"Não bastasse isso, o Juízo não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes se já
encontrou motivos suficientes para fundamentar a sua
decisão, não se obrigando aos fundamentos indicados
pelos litigantes" (fls. 181).
De resto, em relação à possibilidade de
retenção das arras confirmatórias na hipótese de
resolução do contrato por culpa do compromissário-
comprador, e à violação dos artigos 1.022, II,
parágrafo único, 1o, 3o, 9o, 10, 11, 371, 373, II,
489, "caput", I ao III e §1o, II ao V, 494, II cc. 7o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1003435-39.2015.8.26.0066/50002 - Voto no
4
e 139, I do CPC e 2o, 3o, 4o, 6o, "caput", § 2o e 20
da LINDB, inviável o seguimento do reclamo, pois as
razões do recurso buscam a prevalência de tese já
rejeitada
no
julgamento
do
paradigma
repetitivo
supramencionado. O E. Superior Tribunal de Justiça
fixou entendimento de que as arras confirmatórias não
podem ser retidas pelo vendedor nesta situação, uma
vez que estão compreendidas no valor global do
percentual de retenção. Confiram-se: AgInt no REsp no
1.763.044/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
Terceira Turma, DJe de 19.12.2018; AgInt no AREsp no
906.340/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, DJe de 11.9.2018; e AgInt no AgRg no REsp no
1.197.860/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de 12.12.2017.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO